Tribunal: TCU
Processo: 033.118/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 133/2020 - Aquisição de medicamentos para distribuição e utilização na Rede Municipal de Saúde destinados ao enfrentamento da EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19.

Inteiro teor:
Acórdão 647/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de representação da então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de irregularidades na aquisição de medicamentos para o enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Saúde do Município de Imperatriz/MA; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à Sra. Giselly Vieira Gomes, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.5 do Acórdão 2393/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 033.118/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 022.796/2023-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Giselly Vieira Gomes (XXX.563.393-XX); Mariana Jales de Souza (XXX.767.783-XX); Raffael Cordeiro Milhomem Moreira (XXX.321.753-XX). 1.3. Unidade: Município de Imperatriz/MA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alex Brunno Viana da Silva (OAB-MA 12.052), Daniel Endrigo Almeida Macedo (OAB-MA 7.018) e outros, representando Mariana Jales de Souza; Francisco de Assis Silva Xavier (OAB-MA 16.726), representando Giselly Vieira Gomes; Alessandra Belfort Braga (OAB-MA 7.472/), representando Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.